Tribunal: TJDFT
Processo: 0712076-22.2019.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0712076-22.2019.8.07.0020 RECORRENTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA RECORRIDO: ESPÓLIO DE EVANDA APARECIDA DORNELAS LOPES REPRESENTANTE LEGAL: EDNALDO CARVALHO DOS SANTOS DESPACHO Encaminhe-se a petição de ID no 61524788 ao colendo STJ, uma vez que os autos tramitam naquele Sodalício, consoante certidão de ID no 32874894. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007